Tribunal: TJBA
Processo: 8013582-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013582-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: DANILO ARAUJO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. LIMITAÇÃO DE REAJUSTE AO PERCENTUAL AUTORIZADO PELA ANS. PLANO ALEGADAMENTE COLETIVO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO VÍNCULO DO BENEFICIÁRIO COM A PESSOA JURÍDICA ESTIPULANTE. INDÍCIOS DE "FALSO COLETIVO". PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. PERIGO DE DANO CONFIGURADO.

O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, tendo em vista a ausência de documentação que comprove tratar-se efetivamente de contrato coletivo, o que atrai a incidência dos índices de reajuste definidos pela ANS para os planos individuais/familiares.

Conforme Tese II firmada no Tema Repetitivo 1.112 do STJ, os contratos que não comprovem o vínculo do beneficiário com a pessoa jurídica estipulante equiparam-se aos planos individuais ou familiares para todos os efeitos legais.

O perigo de dano está configurado pelo risco de o agravado ter seu plano de saúde cancelado ou ficar impossibilitado de arcar com as mensalidades reajustadas em percentuais superiores aos legalmente autorizados, comprometendo seu acesso aos serviços de saúde.

A multa diária fixada em R$ 1.000,00 mostra-se proporcional à obrigação imposta, considerando a capacidade econômica da agravante e a natureza do direito tutelado.

Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8013582-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e como Agravado,
DANILO ARAUJO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora